Tribunal: TJDFT
Processo: 0735258-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735258-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO NOGUEIRA CHIARINI, LEILA RODRIGUES DOS REIS, C. D. R. C., F. D. R. C. AGRAVADO: ANDREA TAUIL OSLLER MALAGUTTI D E S P A C H O INTIMEM-SE os Agravantes para se manifestarem sobre a perda superveniente do objeto do recurso, visto que, na origem foi proferida sentença e os Agravantes interpuseram apelação, na qual incluíram o pleito objeto do presente agravo. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Brasília, 25 de setembro de 2024 16:30:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador